Tribunal: TJMT
Processo: 1018514-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROSANE BALKE E OUTRO contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0013606-84.2015.8.11.0003 (Código 798298) movida pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta sob a alegação de que os sócios-gerentes são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda.
Aduz que o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, reside no fato de que a 1a agravante sofreu um bloqueio via RENAJUD, o qual ocasionou a restrição de transferência de seu veículo, de modo que a mesma está impedida de vender o veículo, e ainda, correndo risco do veículo ser leiloado para saldar a execução em comento, ou seja, podendo ocasionar a perda do bem em discussão.
Em razão disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, até o julgamento do mérito recursal (id. 56176955).
No mérito, pugna pelo total provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade (id. 56176955).
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Prima facie, é possível observar que o nome dos agravantes: Rosane Balke e Ary Balke constam da inicial executória na qualidade de representantes legais da empresa executada (id. 56176954 – pág. 48).
Desse modo, para que sejam excluídos do polo passivo da demanda, necessitam provar, em sede de embargos do devedor, a inexistência de responsabilidade tributária, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa (art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei no 6.830/80).
Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, exarado sob regime de recursos repetitivos (543-C, do CPC/73), consolidou o entendimento de que presume-se a legitimidade daquele que figura na CDA, razão pela qual incumbe ao sócio o ônus de provar a inexistência de sua responsabilidade tributária, a ser arguida por meio de incidente processual próprio.
Esse também é o entendimento adotado por esta egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCLUSÃO DE OFÍCIO DE SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA - NOMES CONSTANTES DA CDA - IMPOSSIBILIDADE.
Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a CDA goza da presunção de legitimidade, o que implica transferir ao sócio nela incluído o ônus de demonstrar a ausência de responsabilidade tributária. Recurso provido (AI 48556/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2014, Publicado no DJE 02/10/2014).
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça prevê a possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema Renajud. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema Renajud, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo.
2. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp 1820182/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).
Desse modo, ao menos nessa fase de cognição sumária, por não estar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.
Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do agravo de instrumento, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.
Com essas considerações, não concedo o efeito suspensivo pleiteado, mantendo inalterada a decisão objurgada.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dispensada vista à Procuradoria-Geral de Justiça, consoante Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça: “É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora